Tribunal: TJMMG
Processo: 1000035-83.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000035-83.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ORDEM ESCRITA EMITIDA PELO CHEFE DIRETO - CUMPRIMENTO DA ORDEM E REPASSE DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 278, IX, DO DECRETO N. 11.636/69 - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - NULIDADE DO ATO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Kenede Antônio dos Reis, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do recurso. E, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por Kenede Antônio dos Reis em face do Estado de Minas Gerais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se dos autos que o militar, ora apelante, foi submetido a procedimento administrativo-disciplinar - Sindicância Administrativo-Disciplinar, Portaria n. 122.516/2016 - 7ª Cia. PM Ind. MAT - e, ao final, foi punido com decréscimo de 13 (treze) pontos em seu conceito funcional, por ter, em tese, cometido a transgressão disciplinar descrita no art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), em razão de, no dia 18/01/2016, ter comparecido ao local solicitado no Ofício n. 0471.09.122202-9 e confeccionado o REDS 2016-001275105-001 sem comunicar/dar ciência ao Comandante do 3º GP PM MAmb - 7ª Cia. PM Ind. MAT (Pará de Minas/MG). Na peça inaugural, o autor pleiteou a anulação da sanção disciplinar que lhe foi imposta. Para fundamentar o seu pleito, asseverou, em síntese, que as decisões proferidas no procedimento administrativo são contrárias às provas dos autos; que na portaria de instauração da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) há menção de que o autor compareceu no local constante do ofício, sem comunicar o Comandante da Polícia Ambiental ou seu Comandante direto; que o 3º Sgt. Wemerson’n Roterdã Ferreira, Comandante do requerente à época, faltou com a verdade no seu depoimento, uma vez que foi ele, através de uma ordem escrita, quem determinou que o autor cumprisse o ofício proveniente do Poder Judiciário, e a ele foi prestada a devida satisfação acerca do que fora determinado; que foi elaborado um relatório pelo sindicante, que entendeu pela inexistência de transgressão disciplinar, todavia, em um segundo momento, após a realização de diligência complementar, a qual não trouxe informações relevantes para o esclarecimento do fato, o sindicante confeccionou novo relatório, no qual entendeu pela prática de transgressão disciplinar; que o relatório elaborado pelo sindicante está em desconformidade com o disposto no art.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 315 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos Disciplinares da PMMG (MAPPA) e em desacordo com as provas dos autos. Defendeu, ainda, a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a ausência de fundamentação e motivação da decisão proferida na SAD. Pleiteou, ao final da exordial, pela concessão da tutela provisória de urgência e, alternativamente, pela tutela provisória de evidência, determinando a suspensão dos efeitos da sanção que lhe foi imposta; pelo benefício da justiça gratuita; pela procedência da ação, com a decretação da nulidade do ato administrativo-disciplinar impugnado; e pela condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência. À causa, foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - ID 157063. O MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos termos da decisão constante no ID 157165, determinou que o autor comprovasse a hipossuficiência financeira ou que realizasse o recolhimento das custas. A parte autora, em razão da determinação retromencionada, efetuou o pagamento das custas do processo, conforme se verifica nos documentos constantes no ID 157065. O MM. Juiz a quo, em vista da juntada dos documentos acima citados, nos termos da decisão constante no ID 157091, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência e determinou a citação do réu. A parte autora aditou a inicial (ID 157145), sendo o aditamento recebido pelo MM. Juiz a quo (ID 157057). Citado, o Estado de Minas apresentou contestação (ID 157060). O autor apresentou impugnação à contestação. Na oportunidade, pleiteou, novamente, pelaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 concessão da tutela de urgência (ID 157053), a qual foi indeferida, nos termos da decisão constante no ID 157151. Intimadas as partes para especificação de provas, o Estado de Minas Gerais informou que não tinha mais provas a produzir (ID 157157). O autor pugnou pela produção de prova testemunhal (ID 157049). Os depoimentos do autor e da testemunha por ele arrolada encontram-se no ID 157173. Intimadas as partes para a apresentação de alegações finais, o Estado de Minas Gerais ratificou suas manifestações anteriores (ID 157177) e a parte autora as apresentou, nos termos constantes no ID 157140. O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 2ª AJME julgou procedente a ação e decretou a nulidade da punição disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 122.516/2016 SAD - 7ª CIA PM Ind. MAT, por entender que o militar cumpriu ordem judicial específica. Ao final, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais (ID 157067). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (ID 157123). Nas razões recursais, defendeu que o apelado recebeu das mãos do Cb. PM William Bartilieri o Ofício n. 0471.09.122202-9, endereçado ao Cmt. da Polícia Ambiental de Pará de Minas - 3º Gp MAmb, e, em vez de entregá-lo, entrou em contato diretamente com o representante da Organização Não Governamental (ONG) referida no ofício, o qual dispensou os procedimentos da Polícia de Meio Ambiente. Ressaltou que o Comandante da PMAmb não tomou conhecimento do referido ofício, o que só ocorreu após a cobrança da magistrada, em busca de informações, através de novo ofício, e, novamente, houve dificuldades por parte do apelado no repasse de informações. Sob estes argumentos, defendeu a prática daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 transgressão disciplinar imputada ao apelado. Defendeu, ademais, a legalidade do procedimento administrativo e a inexistência de qualquer vício hábil a gerar sua nulidade. Ao final, pugnou pela reforma da sentença guerreada. O autor apresentou contrarrazões (ID 157090). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso sob o fundamento de ausência de impugnação, por parte do apelante, do conteúdo da sentença de primeiro grau. Verifico, todavia, ao contrário do alegado pelo apelado, que, nas razões recursais, o Estado de Minas Gerais manifestou os motivos pelos quais deveria ser mantida a sanção imposta ao militar, conforme se extrai do trecho transcrito a seguir: Apelado recebeu das mãos do Cb PM William Bartilieri o Ofício n. 0471.09.122202-9, endereçado ao Cmt da Polícia Ambiental de Pará de Minas - 3º Gp MAmb, e ao invés de entregá-lo, o recorrente entrou em contato diretamente com o representante da ONG referida no ofício, o qual dispensou os procedimentos da Polícia de Meio Ambiente. Salienta-se que o Cmt da PMAmb não tomou conhecimento do referido ofício, o que só ocorreu após a cobrança da magistrada em busca de informações, através de novo ofício, e, novamente,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 houve dificuldades por parte do apelado no repasse de informações. O Estado de Minas Gerais defendeu, ainda, a legalidade do procedimento administrativo e a inexistência de qualquer vício hábil a ensejar sua nulidade. Ainda que o tenha feito de forma sucinta, o recorrente apresentou os fatos que deram ensejo à instauração do procedimento administrativo e que justificariam a manutenção do ato administrativo sancionador - ausência de repasse de informações por parte do apelado ao Comandante da Polícia Ambiental de Pará de Minas acerca das providências por ele adotadas em atenção aos ofícios expedidos pelo Poder Judiciário. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, o detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação do Estado de Minas Gerais não deve ser acolhida. O apelado foi submetido a procedimento administrativo-disciplinar sob a acusação de ter recebido o Ofício n. 0471.09.122202-9, expedido pelo Juizado Especial Criminal de Pará de Minas, para o Comandante da Polícia Ambiental. Por meio do referido documento, o Poder Judiciário solicitou que o apelado comparecesse a um local onde se encontrava lenha apreendida, acompanhado do representante do AMA PANGEIA. Consta da acusação, porém, que o militar (apelado), sem comunicar o Comandante da Polícia Ambiental ou o seu chefe imediato, o Comandante da Polícia Rodoviária Militar de Pará de Minas, compareceu ao local solicitado e confeccionou o REDS 2016-001275105-00; que, posteriormente, o Comandante da Polícia Ambiental de Pará de Minas foi indagado pela MMa. Juíza de Direito da Comarca de Pará de Minas acerca das providências adotadas em relação aos fatos tratados no referido ofício, dos quais não tinha ciência, pela ausência de repasseTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de qualquer informação por parte do militar (apelado). Ao final do procedimento administrativo-disciplinar, o apelado foi considerado como incurso na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizado por procedimento contrário a documentos normativos). Isso porque ele teria deixado de observar o disposto no artigo 278, IX, do Decreto n. 11.636/69, que assim dispõe: Art. 278 - Ao Policial cumpre, particularmente: [...] IX - comunicar imediatamente ao seu chefe direto as ocorrências havidas no desempenho de suas atribuições cujas providências a respeito escapem à sua alçada, assim como as que pela importância convenha levar ao seu conhecimento, embora sobre elas tenha providenciado; Entretanto, a meu sentir, o apelado não poderia ser punido. Verifico que o 3º Sgt. PM Kenede recebeu ordem escrita emitida pelo Comandante do 4º GP PMRV, 3º Sgt. PM Wemerson’n Roterdã Ferreira, seu chefe imediato, para que ele informasse à MMa. Juíza de Direito o que fora requisitado no ofício. A referida ordem escrita encontra-se colacionada no ID 157108 e apresenta o seguinte teor: Sgt Kenede. Conforme documentação em anexo, informar a MM Juíza de Direito o que se pede no ofício n. 041091222202-9. O apelado, quando de seu interrogatório na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), de Portaria n. 122.516/2016 - 7ª CIA PM IND MAT, informou que:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] respondeu que no dia três de setembro de 2015 encontrava-se de serviço, não se recordando qual turno, na sede do 4º Gp/1º Pel PM Rv [...], que recebeu das mãos do n. 103.471-9, CB PM William Bartillieri o ofício de n. 0471.09.122202-9 expedido pela MM Juíza de Direito de Pará de Minas Silmara Silva Barcelos com data de expedição em 13/08/2015 solicitando do CMT PMMANB não sabendo informar qual CMT na época que fizesse comparecer o sindicado com um representante da ONG Ambiental AMA PANGEIA no Residencial Dona Flor, Perímetro Urbano de Pará de Minas a fim de verificarem destino de uma lenha apreendida em data pretérita no qual figura o sindicado como relator da ocorrência, sendo que de imediato fez contato com funcionário da ONG Ambiental AMA PANGEIA Sr. José Hermano Oliveira Franco para se informar qual seria o procedimento a ser efetuado, sendo que este lhe respondeu que ele já estava ciente dos fatos e que ele mesmo responderia o ofício, dispensando as providências do sindicado. Respondeu ainda que na data de 18/01/2016 quando retornava de férias, [...] recebeu da administração do 4º Gp/1º Pel PM Rv o ofício de caráter urgente de n. 0471.09.122202-9, sendo este o mesmo número do ofício recebido datado de 13/08/2015 e recebido no 4º Gp/1º Pel PM Rv em 21/08/2015, sendo que ao receber o ofício fez de imediato novo contato com o Sr. José Hermano Oliveira Franco, gerente e representante legal da ONG, onde após contato deslocaram na mesma data até o Residencial Dona Flor ficando constatado através de vistoria que os materiais lenhosos não mais se encontravam nos endereços citados no ofício, não sabendo qual destino tomou o material lenhoso que sendo assim retornaram aos seus referidos trabalhos e ao chegar no 4º Gp/1º Pel Rv deu ciência ao seu CMT n. 110.697-o, Sr. 3º Sgt PM Wemerson’n Roterdã Ferreira das providências tomadas, sendo estas providências relatadas no REDS de n. 2016-001275105-001 que na mesma data referido REDS foi protocolado no Juizado Especial Criminal do solicitante das informações. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O Comandante do 4º GP PM RV, 3º Sgt PM Wemerson’n Roterdã Ferreira, ao ser ouvido na SAD, de Portaria n. 122.516/2016 - 7ª CIA PM IND MAT, informou que foi ele quem entregou o ofício ao apelado e que este, posteriormente, no mesmo dia, lhe informou que já havia atendido a solicitação constante no ofício e que já havia protocolado o REDS no Juizado Especial Criminal de Pará de Minas. Confira-se (ID 157168): [...] Que em serviço no 2º/3º turno na sede do 4º Gp/1º Pel PM RV em data que não se recorda recebeu um ofício que não se lembra quem o entregou e nem o seu n. mas se recorda que seu teor era a solicitação de esclarecimento referente a um REDS registrado pelo sindicado de uma lenha apreendida em data pretérita. Que não se recorda qual data que entregou o ofício ao sindicado com o intuito deste tomar conhecimento dos fatos ali descritos e que em nenhum momento lhe deu ordem para tomar providência e que na mesma data não recordando o horário o sindicado veio ao seu encontro e lhe informou que já havia tomada as providências referentes a solicitação no ofício e que já havia protocolado no Juizado Especial o REDS e já estava tudo resolvido sem prestar mais detalhes, não sabendo informar se ele foi acompanhado de alguma pessoa ou viatura e se foi em serviço ou horário de folga. [...] Informou que na data da entrega do ofício ele e o sindicado estavam de serviço porém devido estar o posto policial em reforma e o declarante ter assumido o comando da fração recentemente estava atarefado com os afazeres administrativos e não estava presento o tempo todo na sala de operações. [...] Dada a palavra ao defensor nomeado, o defensor perguntou ao declarante se na época dos fatos ele era o CMT da fração e se ele como CMT era responsável pela área administrativa, sendo que este respondeu que sim. [...] Perguntado se entregou o ofício no mesmo dia que tomou conhecimento, sendo respondido que sim. [...] Perguntou se quando passou o ofício ao sindicado tomou conhecimento se este ofício era destinado ao CMT do Meio Ambiente, sendo respondido que não verificou a quem era destinado o ofício. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Com base no depoimento do próprio apelado, não resta dúvida de que a sua conduta, em relação ao Ofício n. 0471.09.122202-9, recebido em setembro de 2015, foi desidiosa, pois ele não adotou qualquer providência ao receber o documento. Como o apelado não atendeu a solicitação constante no ofício citado, o Poder Judiciário reiterou o pedido já realizado e, dessa vez, a ordem foi cumprida no dia 18/01/2016, conforme se verifica do depoimento prestado pelo próprio apelado. As providências adotadas pelo militar, em 18/01/2016, foram relatadas no REDS 2016-001275105-001 (BO N. M2639-2016-0140158), cujo histórico apresenta o seguinte teor: EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO N. 0471.09.122202-2 ORIUNDO DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE PARÁ DE MINAS - MG NO QUAL ATRAVÉS DO PROCESSO N. 1222029-39.2009.8.13.0471 UJ - 1º UJ CRIME - CRIMES AMBIENTAIS. SOLICITA QUE SE FAÇA VISTORIA, JUNTAMENTE COM O REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL AMA PANGEIA NO BAIRRO RESIDENCIAL DONA FLOR, PARA VERIFICAR SE O MATERIAL LENHOSO QUE CONSTA NO BO 430.896/2009 SE ENCONTRAVA NOS LOCAIS MENCIONADOS NO REFERIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. JUNTAMENTE COM O SR JOSE HERMANO OLIVERIA FRANCO SENDO ESTE GERENTE DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL AMA PANGEIA, DESLOCAMOS NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NO CITADO DOCUMENTO SENDO OS LOCAIS: RUA DAS FLAYMBOYANTS, RUA DAS PALMEIRAS ESQUINA COM RUA DAS CASTANHEIRAS, RUA SEIS E OUTROS PONTOS DA MATA DA SERRA DAS TORRES LOCAIS ESTES AONDE OS MATERIAIS LENHOSOS HAVIAM SIDO SUPRIMIDOS. DESLOCAMOS NOS LOCAIS POREM OS MATERIAIS LENHOSOS QUE SE ENCONTRAVAM DEPOSITADOS NÃO MAIS SE ENCONTRAVAM DOPOSITADOS NOS ENDEREÇOS CITADOS E NÃO FORAM LOCALIZADOS.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ESCLAREÇO QUE NÃO CONSEGUIMOS APURAR QUEM PODERIA TER RETIRADO O MATERIAL LENHOSO DO LOCAL E PARA ONDE ESTE FOI ENCAMINHADO E QUAL DATA PROVÁVEL DO FATO. Assim, o apelado realmente cometeu conduta desidiosa no ano de 2015, por deixar de cumprir ordem judicial. Todavia não foi esse o motivo da punição ora em análise. A punição que é objeto do presente processo refere-se à desídia decorrente do fato de o apelado não ter comunicado o cumprimento de ordem ao Comandante da Polícia Ambiental. Essa desídia, porém, não restou caracterizada nos autos, conforme passo a demonstrar. De acordo com os autos, o apelado foi punido por conduta desidiosa consistente na inobservância do disposto no art. 278, IX, do Decreto n. 11.636/69. Segundo a solução da Sindicância, o apelado, no dia 18/01/2016, compareceu ao local solicitado no Ofício n. 0471.09.122202-9 e confeccionou o REDS 2016-001275105-001 sem, todavia, comunicar/dar ciência ao Comandante do 3º Gp PM MAmb/2º Pel PM MAmb/7ª Cia PM Ind MAT (Pará de Minas/MG). Entretanto constato que o Comandante do 4º GP PMRV, 3º Sgt. PM Wemerson’n, chefe direto do apelado, emitiu ordem escrita determinando que o apelado atendesse o que fora solicitado pela MMa. Juíza de Direito. O apelado, no mesmo dia, informou ao seu chefe direto o cumprimento da solicitação judicial e das providências por ele adotadas, inclusive que apresentou/protocolou o REDS junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG. Desta feita, não houve inobservância do disposto no art. 278, IX, do Decreto n. 11.636/69, por parte do apelado, pois este recebeu ordem de seu chefe direto e, após cumpri-la, comunicou-lhe acerca das providências adotadas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 É pacífico o entendimento de que a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Comparando o teor dos documentos retromencionados e a infração imputada ao apelado, resta descaracterizada a relação de congruência entre o motivo e o ato administrativo disciplinar. Por essas razões, o ato administrativo sancionador é ilegal, em face da inexistência dos motivos alegados, devendo, deste modo, ser anulado. Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Juízes, após analisar detidamente os autos, bem como a farta documentação, registro que acompanho integralmente o voto do culto e honrado Juiz Relator, cujos fundamentos estão perfeitos, tanto em relação à preliminar quanto em relação ao mérito. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Fernando Armando Ribeiro Relato